Tribunal: TJMT
Processo: 1020574-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020574-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO DE ARRUDA RODRIGUES - CPF: 537.570.411-00 (APELANTE), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), MARIANGELA THOMAZINI TEODORO RODRIGUES - CPF: 570.064.071-68 (APELANTE), F3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.339.181/0001-90 (APELADO), GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (ADVOGADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), WILSON PEDROZA DE REZENDE - CPF: 269.020.441-04 (ADVOGADO), JURANDY DA SILVA DIAS - CPF: 304.039.601-34 (TESTEMUNHA), JURANDIR JOSE DUARTE - CPF: 406.045.861-91 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. VÍNCULO DE PARENTESCO. PROXIMIDADE TEMPORAL ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E A TRANSFERÊNCIA DOS BENS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro opostos
pelos apelantes, reconhecendo a fraude à execução na aquisição de dois imóveis durante o curso de demanda executiva ajuizada contra os alienantes, sogros e pais dos embargantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alienação dos imóveis pelos devedores aos seus familiares,
durante a tramitação da execução, caracteriza fraude à execução, mesmo diante da ausência de averbação premonitória ou registro de penhora nas matrículas.

III. Razões de decidir

3. A ausência de registro da penhora nas matrículas dos imóveis não impede o reconhecimento da fraude, desde que demonstrada a má-fé dos adquirentes.

4
. Elementos dos autos comprovam a ciência inequívoca dos apelantes sobre a existência e o andamento da execução, inclusive pela participação direta de um deles na produção de prova no processo originário.

5
. As circunstâncias da negociação, tais como o valor subavaliado dos imóveis e a proximidade entre o trânsito em julgado da sentença e a transferência dos bens, corroboram a tentativa de esvaziamento patrimonial e
de
frustar
a execução.

6
. Inexistência de comprovação documental da suposta prestação de serviços de engenharia ou da alegada antecipação de legítima.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento:
"1. Caracteriza-se a fraude à execução a alienação de bens realizada por devedor a parentes próximos no curso de ação executiva capaz de conduzi-lo à insolvência, quando demonstrada a má-fé dos adquirentes. 2. A ausência de averbação premonitória não impede o reconhecimento da fraude se há elementos suficientes que comprovam o conhecimento da demanda por parte dos terceiros adquirentes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375; TJMT,
Apelação Cível no 0018176-91.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.04.2022; TJMT, Apelação Cível no 0005717-40.2019.8.11.0003, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 14.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos
de Terceiro julgado improcedente, com reconhecimento
da ocorrência de fraude à execução, nos termos do art.

792, IV, do CPC,
com a consequente ineficácia das alienações em relação à embargada F3 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Os embargantes foram condenados a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O
s apelantes alegam que: a) o magistrado não se atentou às provas
produzidas
nos autos; b) não foi levado em consideração o valor venal dos imóveis constantes das Escrituras Públicas; c) as testemunhas ouvidas em audiência confirmaram que o apelante Leonardo trabalhou como engenheiro na obra da casa dos sogros; d) não havia averbação premonitória na matrícula dos imóveis; e) os apelantes já estavam na posse dos imóveis antes da sentença transitada em julgado; f) a transferência foi realizada de boa-fé.

Contrarrazões no Id.
313875916
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes
opuseram os presentes Embargos de Terceiro
s alegando terem
adquirido

os
imóveis
com
matrículas no 1665 e 36698
,

que foram apontados pelo exequente no
cumprimento de sentença no 0028986-67.2014.8.11.0041
como objeto de fraude à execução.

Sustentam que os bens foram adquiridos de boa-fé, sendo o pagamento pela prestação de serviços de engenharia pelo embargante Leonardo e, parcialmente, a título de antecipação de legítima em favor da embargante
Mariangela
, filha dos executados.

A controvérsia central do recurso reside na caracterização ou não da fraude à execução na alienação dos
referidos
imóveis pelos executados aos apelantes, que são, respectivamente, filha e genro dos alienantes.

Para a configuração da fraude à execução, o art. 792 do CPC estabelece:

"Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

[...]

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;"

Por sua vez, a Súmula 375 do STJ dispõe que "
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
".

O conjunto probatório revela circunstâncias que afastam a boa-fé dos adquirentes. Embora não houvesse registro de
penhora ou averbação premonitória nas matrículas à época da transferência, os elementos constantes dos autos indicam ciência inequívoca da execução e intenção de frustrar a satisfação do crédito.

Os embargantes são filha e genro dos executados, vínculo que, por si só, impõe análise mais cautelosa diante da proximidade familiar. Além disso, os imóveis
em discussão
e
aquele
no qual os executados residem
constituíam o único patrimônio registrado em nome
deles,
fato que reforça o caráter atípico da alienação.

A sentença do processo principal transitou em julgado em 19/05/2017 e a venda ocorreu em 05/06/2017, intervalo de apenas 17 dias, evidenciando conduta direcionada à retirada dos bens do alcance da execução. Soma-se a isso a participação direta do apelante Leonardo no feito originário, pois elaborou o laudo de avaliação utilizado pela defesa dos executados, o que afasta por completo a tese de desconhecimento da demanda.

A ausência de certidões negativas na lavratura da escritura reforça a falta de diligência mínima compatível com a boa-fé
, e a
operação também apresenta evidente incompatibilidade econômica: cada imóvel foi declarado pelo valor de R$ 75.000,00, embora um deles estivesse locado por R$ 4.700,00 mensais, conforme contrato juntado pelos próprios recorrentes (ID 86653895), enquanto o outro fora posteriormente anunciado pelos apelantes
para venda
por R$ 530.000,00.

Também não foi apresentada qualquer prova documental que sustentasse a versão de pagamento mediante serviços de engenharia prestados pelo apelante Leonardo ou a tese de antecipação de legítima.

No que se refere à alegação de posse anterior à sentença transitada em julgado, inexiste comprovação sólida. O depoimento da testemunha Jurandir José Duarte
apresenta
contradições ressaltadas pela sentença e não demonstra, de forma convincente, a suposta detenção anterior.

O cenário delineado evidencia atuação consciente para afastar bens sujeitos à execução, o que caracteriza má-fé e impede o reconhecimento da proteção conferida ao adquirente de boa-fé.

Como dito,

embora a
averbação premonitória na matrícula dos imóveis

seja um requisito para a presunção absoluta de conhecimento da demanda por terceiros, sua ausência não impede o reconhecimento da fraude à execução quando há outros elementos que demonstrem a má-fé do adquirente, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a relação de parentesco próximo entre alienante e adquirente, associada a outros elementos, como a temporalidade suspeita da transferência e valores incompatíveis com o mercado, são suficientes para caracterizar a fraude à execução:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – AQUISIÇÃO POR TERCEIRO – COMPRA E VENDA REALIZADA ANTES DO REGISTRO DA PENHORA, MAS NO CURSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE ACERCA DA EXECUÇÃO QUE RECAIA SOBRE O IMÓVEL, CAPAZ DE LEVAR O VENDEDOR À INSOLVÊNCIA – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Segundo o Enunciado no 375, da Súmula do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

De acordo com o disposto no artigo 792, IV, do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

Comprovada a ciência do terceiro adquirente quanto à existência de demanda executiva em curso em face da alienante dos imóveis, que tem o condão de conduzi-la à insolvência, há que se reconhecer a ocorrência de fraude à execução.

(N.U 0018176-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 21/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDENCIA – IMÓVEL PENHORADO – COMPRA E VENDA REALIZADA ENTRE IRMÃOS – FRAUDE CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ – FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Presume-se a existência de fraude à execução no caso de celebração de contrato de compra e venda entre irmãos, realizada após a ciência acerca da existência do feito executivo, capaz de reduzir a parte devedora em insolvência.

Não obstante a existência da súmula 375 do STJ, de que depende o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, se a suposta venda ocorreu entre irmãos, tal circunstância afasta a aplicação da exigência de registro da penhora à margem da matrícula do imóvel, diante do grau de parentesco entre as partes.-

(N.U 0005717-40.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN
ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

Nesse contexto
,
está
configurada a fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, m
ajoro os honorários advocatícios
de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025